Tribunal: TJSP
Processo: 2138752-20.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001036156
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2138752-20.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarujá, em que é impetrante MÁRIO
SÉRGIO MALAS PERDIGÃO e Paciente ALTAMIRANDO RIBEIRO DO ESPIRITO
SANTO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram em parte e na parte conhecida,
denegaram a ordem. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente) E GERALDO WOHLERS.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2138752-20.2020.8.26.0000 - Guarujá - VOTO No 11015 2/8
VOTO No 11015
HABEAS CORPUS No 2138752-20.2020.8.26.0000
COMARCA: Guarujá
VARA DE ORIGEM: 3a Vara Criminal
IMPETRANTE: Mário Sérgio Malas (Advogado)
PACIENTE: Altamirando Ribeiro do Espiríto Santo
Corréus: Camila Correa Tavares e Iago Teteo do Espírito Santo
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar,
impetrado pelo advogado Mário Sérgio Malas, em favor de Altamirando
Ribeiro do Espiríto Santo, visando o trancamento da ação penal.
Relata o impetrante que o paciente “está sendo
processado sob a acusação da suposta prática dos ilícitos definidos no artigo
33, caput, da Lei no 11.343/06, e no artigo 16, caput, da Lei no 10.826/03, na
forma dos artigos 29 e 69 do Código Penal” (sic).
No entanto, alega que o paciente “sofre constrangimento
ilegal, posto que a denúncia é inepta, tendo em vista a falta de justa causa para a
instauração do processo-crime, diante da total ausência de elementos mínimos
de prova que indiquem indícios de autoria delitiva por parte do paciente, e por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2138752-20.2020.8.26.0000 - Guarujá - VOTO No 11015 3/8
não conter a individualização da conduta criminosa imputada ao mesmo” (sic).
Sustenta que, “da análise profunda da denúncia, observa-
se que a imputação de suposta autoria contida na mesma é absolutamente
genérica, não descrevendo todas as circunstâncias necessárias ao exercício da
ampla defesa, além de não mencionar de que modo o paciente teria participado
dos delitos ali narrados, violando, portanto, o disposto no art. 41 do Código de
Processo Penal” (sic).
Aduz, também, que ausente “justa causa para a
deflagração da ação penal, pois, diante do que consta nos autos, não há
qualquer elemento de informação que permita sustentar, minimamente, a
autoria ou participação do paciente nos fatos descritos na denúncia” (sic).
Anota que, “diante dos elementos de informação
constantes na fase extrajudicial, os fatos se deram em endereços
completamente distintos e distantes, quais sejam nos 75 e 129 da Rua
Diadema, ocorridos por volta das 04h15min da manhã do dia 05 de fevereiro
de 2.019, e não no período noturno, sendo certo, ainda, que a denúncia não
apontou ou houve por bem concluir, com base concreta nos autos do inquérito
policial, o suposto liame subjetivo entre o paciente e os demais réus, não
descrevendo minimamente como, onde e quando mantinham comunhão de
esforços e perfeita identidade de propósitos entre si, nas mesmas
circunstâncias de tempo e espaço, e em quais circunstâncias ocorreram essa
comunhão, ora mencionada na exordial acusatória” (sic).
Arremata que o paciente “não tinha qualquer noção do
que estava acontecendo, desconhecendo totalmente a presença dos produtos
ilícitos e armamentos existentes no quintal de sua casa e nem tinha
conhecimento a quem eventualmente pertenciam, caso realmente estivessem
presentes no local mencionado pelos policiais” (sic).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2138752-20.2020.8.26.0000 - Guarujá - VOTO No 11015 4/8
Assim, requer “o trancamento da ação penal, porquanto
que a denúncia não cumpre a exigência do art. 41 do Código de Processo
Penal, havendo falta de justa causa para a ação penal por ausência de lastro
probatório mínimo de autoria ou participação por parte do paciente
Altamirando nas práticas delitivas descritas na denúncia” (sic).
Indeferida a liminar (fls. 421/426), foram prestadas as
informações pela autoridade indicada coatora (fls. 428/444) e a douta
Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (fls. 452/457).
É o relatório.
Trata-se de paciente denunciado - juntamente com os
corréus - por estar incurso nas penas dos artigos 33, “caput”, da Lei no
11.343/06 e 16, “caput”, da Lei no 10.826/03, na forma dos artigos 29 e 69 do
Código Penal, porque, na data de 5 de fevereiro de 2019, “mantinham em
depósito, para fins de entrega a consumo de terceiros, 4,57 quilos, em forma
de pó, da substância entorpecente Erythroxylon Coca, vulgarmente conhecido
como Cocaína, 1,09 quilos, do estupefaciente Cannabis Sativa-L, vulgarmente
conhecida como Maconha, 85 gramas, em forma de pedra, do resultado do
subproduto do refinamento do estupefaciente Erythroxylon Coca, vulgarmente
conhecido como Crack, e 20,815 quilos, em estado líquido, de solvente
químico inalante, provavelmente resultante de combinação de cloreto de etila,
éter e essência de perfume, vulgarmente conhecido como Lança Perfume ou
'Loló', conforme auto de exibição e apreensão às fls. 11/13 e auto de
constatação preliminar às fls. 14/15, o fazendo sem autorização legal em
desacordo com determinação legal ou regulamentar” e, ainda, porque, “nas
mesmas circunstâncias de tempo e espaço, os agentes supracitados
mantinham em depósito 01 arma de fogo, tipo Fuzil, calibre 7,62, 600
cartuchos íntegros de calibre 7,62, 62 carregadores de fuzil, 07 cartuchos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2138752-20.2020.8.26.0000 - Guarujá - VOTO No 11015 5/8
íntegros de calibre .45 e 02 carregadores de pistola, arma de fogo e munições
de uso restrito, conforme Auto de Exibição e Apreensão de fls. 11/13, sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar” (sic).
Conforme narra a denúncia, “Emerge dos autos que,
em momento anterior ao acima descrito, os denunciados, em circunstâncias
ainda não perfeitamente esclarecidas, se apoderaram dos objetos ilícitos
acima descritos, sendo que, no caso dos entorpecentes, os increpados tinham
o firme propósito de, posteriormente, destinar, os entorpecentes em questão,
ao consumo de terceiros.
Verte dos autos, ainda que, no dia dos fatos, policiais
militares receberam denúncia anônima que noticiava noticiando o
armazenamento de drogas e armas de fogo no imóvel localizado na Rua
Diadema, no 75.
Lá chegando, os milicianos foram recepcionados pela
denunciado CAMILLA, a qual franqueou a entrada dos policiais no local, bem
como informou que o imóvel pertence ao denunciado IAGO.
Os agentes públicos então realizaram buscas pelo
imóvel, logrando êxito em encontrar, dentro de sacolas localizadas ao lado de
um sofá, 4,57 quilos de Cocaína, 1,09 quilos de Maconha, 85 gramas de
Crack, 2,92 quilos de Lança Perfume, 300 cartuchos íntegros de calibre 7,62 e
25 carregadores de fuzil.
Além disso, os agentes públicos apreenderam uma
balança de precisão dentro do imóvel.
Diante disso, os milicianos deram voz de prisão em
flagrante delito à increpada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2138752-20.2020.8.26.0000 - Guarujá - VOTO No 11015 6/8
Questionada, a denunciada CAMILLA informou aos
milicianos que o increpado IAGO residiria em outro imóvel próximo ao local
dos fatos.
Assim, os policiais militares se deslocaram até o imóvel
localizado na Rua Diadema, no 129, sendo recepcionados pelo réu
ALTAMIRANDO, o qual confirmou que o denunciado IAGO reside no local,
bem como permitiu a entrada dos policiais no imóvel.
Em seguida, os milicianos realizaram buscas pelo
imóvel, ocasião em que encontraram, no quintal da residência, 01 capa de
arma longa, a qual continha 01 fuzil de calibre 7,62, 300 cartuchos íntegros de
calibre 7,62 e 37 carregadores de fuzil.
Dentro
da
residência,
os
agentes
públicos
apreenderam 07 cartuchos íntegros de calibre .45, 02 carregadores de pistola
e 17,895 quilos de Lança Perfume.
Diante disso, os milicianos deram voz de prisão em
flagrante delito ao increpado ALTAMIRANDO e conduziram-no ao Distrito
Policial.
O Auto de Constatação Preliminar acostado aos autos
demonstra que as substâncias apreendidas são Cocaína, Maconha, Crack e
Lança Perfume, drogas ilícitas que causam dependência química, física e
psíquica (fls. 14/15).
A
quantidade
e
diversidade
dos
entorpecentes
apreendidos, a sua forma de acondicionamento, os bens encontrados nos
imóveis, e a denúncia anônima recebida pela polícia, indicam que estes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2138752-20.2020.8.26.0000 - Guarujá - VOTO No 11015 7/8
praticavam o tráfico ilícito de entorpecentes no local” (sic).
Não obstante as ponderações lançadas na inicial, o writ
deve ser conhecido em parte e, na parte conhecida, a ordem deve ser
denegada, pois não se vislumbra a ocorrência do alegado constrangimento
ilegal.
Insta consignar, por primeiro, que a alegação acerca da
suposta inocência do paciente não comporta conhecimento nos estreitos
limites deste remédio constitucional, exatamente porque concerne ao mérito
do feito, que não pode ser apreciado em sede de habeas corpus.
Como se sabe, o acolhimento de tese dessa natureza,
na via do writ, somente se mostra viável na hipótese de irrefutável
comprovação do direito alegado, sem a necessidade de qualquer dilação
probatória, o que não é o caso dos autos.
De outra parte, medida extrema, o trancamento da ação
penal, pela via estreita do habeas corpus, somente se justifica quando a simples
exposição dos fatos permite concluir que a conduta do agente é atípica, que se
operou causa extintiva de punibilidade, ou, ainda, nos casos em que a autoria
delitiva deve ser afastada de plano.
E não há cogitar em inépcia da denúncia, porquanto a
inicial acusatória descreveu, satisfatoriamente, as condutas atribuídas ao ora
paciente, as quais se amoldam, em tese, aos delitos que lhe são imputados,
estando, portanto, preenchidos os requisitos do artigo 41 do Código de
Processo Penal.
Também não há falar em falta de justa causa, na
medida em que presente nos autos farta comprovação da existência do crime,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2138752-20.2020.8.26.0000 - Guarujá - VOTO No 11015 8/8
bem como indícios suficientes de autoria, tudo devidamente carreado no
âmbito do inquérito policial, que permitiu o oferecimento da peça acusatória.
Destarte, não se sobressalta, com a certeza exigida
para o trancamento antecipado, a atipicidade ou falta de justa causa, devendo
o feito prosseguir, com regular apuração dos fatos.
A propósito:
“Segundo entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, não se exige, na primeira fase da 'persecutio
criminis', que a autoria e a materialidade da prática
de um delito sejam definitivamente provadas, uma
vez que a verificação de justa causa para a ação
penal pauta-se em juízo de probabilidade, e não de
certeza” (HC 100.296/PR, rel. Ministro Arnaldo
Esteves Lima, Quinta Turma, j. 03/12/2009).
Como se vê, não demonstrou o impetrante sofrer o
paciente qualquer constrangimento ilegal a ser sanado pelo remédio
constitucional que reclama.
Ante o exposto, conhece-se em parte da impetração e,
na parte conhecida, denega-se a ordem.
Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator